Tribunal: TJSP
Processo: 2270125-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270125-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO e Paciente MURILO LUCAS MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
por prejudicado este "writ". V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270125-77.2020.8.26.0000 -Voto no 44.261
2
Habeas Corpus no 2270125-77.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
MM.a Juíza: Doutora Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara
Impetrante: Adv. Dr. Guilherme Pereira Nascimento
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Segunda Vara das Execuções
Criminais
Paciente: Murilo Lucas Martins
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.261
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE SE ENCONTRA EM
REGIME
PRISIONAL
MAIS
GRAVOSO,
PORQUE AINDA NÃO FOI TRANSFERIDO
PARA UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL
COM O SEMIABERTO.
CASO EM QUE JÁ FOI EFETIVADA A
TRANSFERÊNCIA DO SUPLICANTE PARA
ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO
AO REGIME QUE LHE FOI DEFERIDO.
WRIT QUE, PORTANTO, PERDEU SEU OBJETO.
Ordem considerada prejudicada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Murilo Lucas Martins, apontando a MM.a Juíza de Direito da Segunda
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto como
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
suplicante
sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270125-77.2020.8.26.0000 -Voto no 44.261
3
constrangimento ilegal, posto que “se encontra cumprindo pena desde a
data de 18 de agosto de 2016” (fl. 02), alegando que “Após o
cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão
prisional, foi concedido o regime semiaberto em favor do paciente,
decisão esta que se deu em 25/09/2020” (fl. 02), todavia, ainda não foi
transferido para estabelecimento penal compatível com o mesmo, “o que
contraria expressamente o quanto determina a súmula vinculante no
56, do C. STF” (fl. 02), e pleiteada a sua remoção, “a autoridade
apontada como coatora entendeu por bem suspender a transferência
do paciente em razão da pandemia do COVID-19 e, determinou a
permanência do mesmo em regime mais gravoso que o atual em
cumprimento” (fl. 02), entendimento que não deve prosperar, vez que
“Ao contrário do que foi decidido nos autos, o paciente não pode
permanecer em regime mais gravoso, devendo ser beneficiado com a
concessão da prisão albergue domiciliar, pois a situação do paciente se
enquadra perfeitamente no quanto estabelecido na recomendação no 62,
do CNJ e na súmula vinculante no 56 do C. STF” (fls. 03/04). Conclui
pleiteando “que seja concedida em favor do paciente a prisão domiciliar
em caso de indisponibilidade de vagas em regime adequado” (fl. 06) (fls.
01/06).
O pedido liminar foi deferido as fls. 168/169.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 173/174), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça,
em r. parecer da lavra do doutor Pedro Manoel Ramos, no sentido de
que seja julgado prejudicado o writ (fls. 192/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270125-77.2020.8.26.0000 -Voto no 44.261
4
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser considerada
prejudicada, na esteira da r. manifestação ministerial, e dado o teor das
informações prestadas as fls. 173/174, que dão conta de que o paciente
já foi transferido para o regime prisional semiaberto, razão pela qual o
remédio heroico perdeu seu objeto.
Isto posto, dá-se por prejudicado este writ.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR